Tribunal: TJDFT
Processo: 0708421-21.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSANIDADE MENTAL. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que absolveu impropriamente o réu da prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006) e violação de domicílio (art. 150 do Código Penal), aplicando-lhe medida de segurança de internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, com base em sua inimputabilidade por doença mental. A sentença também fixou indenização a título de danos morais à vítima. O réu pleiteia sua absolvição própria por insuficiência de provas e atipicidade das condutas. Subsidiariamente, requer a substituição da medida de internação por tratamento ambulatorial e a exclusão ou redução da condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão são: (i) se há insuficiência de provas ou atipicidade para afastar a condenação; (ii) se a medida de segurança de internação é proporcional e adequada ao caso, ou se é possível substituí-la por tratamento ambulatorial; e (iii) se a condenação ao pagamento de danos morais é cabível em caso de absolvição imprópria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Provas suficientes e tipicidade das condutas: O descumprimento de medidas protetivas de urgência é crime previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, visando a proteção da mulher em situação de violência doméstica e a autoridade da decisão judicial. A violação de domicílio, por sua vez, é crime de mera conduta que se consuma com a invasão de espaço privado sem consentimento. No caso, as provas colhidas, especialmente o depoimento da vítima, corroborado por outros elementos, confirmam a prática dos crimes. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, conforme jurisprudência do STJ, não sendo necessária a presença de testemunhas oculares. Assim, não há insuficiência probatória ou atipicidade das condutas que justifique a absolvição própria.
Inimputabilidade e medida de segurança: A sentença absolutória imprópria foi corretamente aplicada com base na inimputabilidade do réu, comprovada por laudo pericial que atestou sua incapacidade mental devido a transtorno psiquiátrico grave. A imposição da medida de segurança de internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico é proporcional à periculosidade do réu e visa tanto sua reabilitação quanto a proteção da sociedade, conforme previsto no art. 96, I, do Código Penal. A substituição por tratamento ambulatorial, nos termos do art. 97, § 1o, do CP, só é cabível quando a periculosidade do agente for mínima, o que não se verifica no caso. O critério da razoabilidade e proporcionalidade foi observado, sendo a medida de internação adequada à gravidade dos fatos e à condição mental do réu.
Danos morais: A condenação ao pagamento de danos morais é cabível mesmo em casos de absolvição imprópria, uma vez que a responsabilidade civil é independente da penal. Nos casos de violência doméstica, a comprovação dos danos morais independe de prova específica, bastando a constatação do ilícito praticado contra a vítima. O valor compensatório foi fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo necessidade de sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A condenação por descumprimento de medida protetiva de urgência e violação de domicílio, em contexto de violência doméstica, pode ser fundamentada no depoimento da vítima, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.
A medida de segurança de internação é cabível e proporcional quando o réu inimputável apresenta periculosidade, sendo inadequada a substituição por tratamento ambulatorial.
A absolvição imprópria não impede a condenação ao pagamento de danos morais em crimes de violência doméstica, sendo desnecessária a comprovação específica do dano emocional sofrido pela vítima. O valor indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 11.340/2006, art. 24-A; CP, arts. 96, I, 97, § 1o, e 150; CPP, art. 386, parágrafo único, III.